Tribunal: TJES
Processo: 0007987-17.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007987-17.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JADILSON DA SILVA PINTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO
MONITÓRIA
–
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO
485
, III E §1º, DO CPC) –
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
PARA DAR IMPULSO AO FEITO
VERIFICAD
A
NOS AUTOS –
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO AUTOR PELA VIA POSTAL
PROCEDIDA
–
INÉRCIA CARACTERIZADA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1.
Para a configuração da
extinção do feito por abandono da parte autora
, o
artigo 485,
III,
§1º, do CPC
manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta,
no prazo de 05 (cinco) dias.

2.
É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que

existe a garantia de dupla intimação, já que
a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do
causídico que lhe assiste
, e caso este permaneça inerte,
aí então
deve ser

intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo.
Precedentes.

3.
Na presente hipótese
,
observa-se que,
além da intimação do patrono da parte autora,
foi devidamente
realizada

a intimação pessoal
d
el
a
,
de modo que
houve a dupla intimação
exigida

para
a extinção do processo por abandono.

4.

Recurso conhecido
e des
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0007987-17.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JADILSON DA SILVA PINTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO RAMOS BENEDETTI - SP204998

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto
pelo

BANCO
SANTANDER BRASIL
S/A

contra
a r. sentença de fl.
67/68
dos autos digitalizados
,
proferida pelo
Juízo da
2
ª Vara Cível
de Serra/ES
, Dr
. Carlos Magno Ferreira, que,
nos autos da
a
ção
de
monitória ajuizada pelo apelante em
face de

JADILSON DA SILVA PINTO
,

extinguiu
o
feito
sem resolução do mérito
por abandono da causa
, nos termos do art.
485
,
inciso I
I
I
e §1º
,
do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
juntadas às fls.
88/92
,
a

instituição bancária
recorrente sustenta,
em síntese,
que:
i)

o processo não pode ser extinto, com fulcro no inciso III e §1° do art. 485 do CPC, sem que as partes, os representantes legais, os advogados e os demais sujeitos do processo sejam intimados para promover o regular andamento do feito;
ii)

não houve a intimação pessoal do Banco
ou de seu patrono devidamente constituído para que fosse promovido o andamento do feito
.

Neste sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Recurso, com a anulação da sentença proferida e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem
contrarrazões ao recurso

ante a ausência de citação do apelado
.

Com o intuito de situar os eminentes pares, faz-se um breve relato dos fatos que delineiam o julgamento do presente recurso.

Trata-se, n
a origem,
de ação
monitória
ajuizada em
18
/0
4
/201
8
pelo apelante em face do apelado
na qual,
diante da ausência de localização do requerido,

houve intimação do
requerente
, ora apelante, por meio de seu advogado, Dr.
Ricardo Tavares Guimaraes Junior
, (fl.
41
), no Diário da Justiça Eletrônico de
16/07/
2019, para no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar
manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção
.

Diante da ausência de manifestação do douto patrono, foi enviada cartão de intimação pessoal da instituição financeira, em 11/12/2019, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (fl. 54).

Expedida a carta de intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, esta foi devidamente recebida pelo apelante, por João Henrique de Oliveira, em 18/12/2019, conforme aviso de recebimento – AR de fl. 55 e, na ocasião, compareceu nos autos apenas para apresentar substabelecimento e nova procuração e nada requereu quanto ao prosseguimento do feito.

Ato seguinte, em 29/10/2020, o juízo
a quo
reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes dos artigos 485, inciso III c/c art. 925 do Código de Processo Civil, fl.194/195.

Pois bem.

C
onforme já
mencionado
,
diferentemente do alegado pelo apelante,
à fl.

41
consta
certidão de
intimação do patrono d
o
apelante para se manifestar nos autos,

bem como posterior comprovação de intimação pessoal
do apelante
para impulsionar o feito sob pena de extinção
, de acordo com o aviso de recebimento juntado à fl.
55
,
tendo apresentado petição
apenas para
juntar substabelecimento e nova procuração e nada requerer quanto ao prosseguimento do feito,
o que demonstra o desinteresse do autor e de seu patrono em promover os atos necessários ao efetivo andamento do feito,
de modo que não merecem acolhimento
os
argumentos
deduzidos em sede de razões recursais
.

O
artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, nos mesmos moldes da norma processual que sucedeu
1
,
estabelece
a intimação pessoal da parte
como
única
condição
para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora,
providência
esta, como visto,
adotada nos presentes autos.

Neste mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. PRESSUPOSTO IMPRESCINDÍVEL PARA CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

1)

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo autor é possível, desde que ocorrida a intimação prévia do demandante, primeiro por seu representante jurídico e depois pessoalmente ao requerente, para dar prosseguimento ao feito e este permanecer silente, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil
.
(...)
(
TJ-ES
- Apelação Cível 00061988020188080048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2019).

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA DAR IMPULSO AO FEITO VERIFICADA NOS AUTOS INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PELA VIA POSTAL PROCEDIDA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU DESNECESSIDADE RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO TRIANGULARIZADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO
(...)
2.

É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Precedentes
.

3.

Na presente hipótese, observa-se que, além da intimação do patrono da parte autora, foi devidamente procedida a intimação pessoal dela, de modo que houve a dupla intimação de que deve ser precedida para a extinção do processo por abandono.
4.

O enunciado da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça deixa de ser observado nas hipóteses em que o réu não foi citado. Precedentes STJ.
5.

Diante da ausência de citação, a extinção por abandono independe de requerimento do réu (TJES; Apl 0018335-36.2014.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 27/08/2019; DJES 06/09/2019)
6.

Recurso conhecido, mas desprovido.
(
TJES
, Apelação Cível 014160234911, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020).

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para que haja regularidade da extinção da demanda, sem resolução de mérito, decorrente do abandono por parte do autor, basta que seja seguida a ritualística prevista no art. 485, §1º, do CPC, ou seja, prévia intimação do patrono da parte e, posteriormente e de forma pessoal, desta última, para impulsionamento do feito, no prazo de cinco dias.
2. Diante do preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual, revela-se acertada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015. 3. Recurso improvido. (APL 0007051-02.2012.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 08/05/2018; DJES 16/05/2018).

D
esse modo, caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente
intimada
pessoalmente
,
nos moldes preconizados pela norma processual vigente,
para dar impulso ao feito, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. sentença recorrida.

Deixo de condenar a apelante em relação aos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância, bem como a falta de
contrarrazões recursais
.

É como voto.

1
CPC-
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.